Tribunal: STF
Processo: Rcl 46648
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Mauricio Juli Rosa contra decisão do Juiz de Direito da 1º Vara de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, que, nos autos da Execução nº 1012143- 74.2020.8.26.0625, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de 29 (vinte e nove) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II, III e IV, art. 307 e art. 157,§ 3º, todos do CP(eDOC 3, p.4).
    Argumenta a defesa que o reclamante ajuizou em 17.9.2020 pedido de progressão ao regime semiaberto, instruído com atestado de comportamento carcerário (qualificado como “bom”) e boletim informativo prisional (que atesta o requisito objetivo lapso temporal). Entretanto, foi determinada a realização de exame criminológico, cujo resultado foi favorável.
    Alega a defesa que, não obstante o resultado favorável do exame criminológico, o Ministério Público requereu a realização do teste de Rorschach. 
    Acrescenta que “o exame será realizado por uma instituição privada, indicada pelo Ministério Público, ofendo a Lei de Execução Penal e Constituição Federal, cujo processo de execução penal é regido pelo direito público” (eDOC 1, p.3) e que “Não foi apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão, que ordenou a realização do teste. Aliás, não houve sequer fundamentação”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer, liminarmente, seja afastada a exigência do teste de Rorschach e, no mérito, a progressão de regime. (eDOC 1).
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 7), as quais foram prestadas (eDOC 10).
    É o relatório. 
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    As razões merecem parcial acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juízo reclamado informou que o teste de Rorschach foi realizado na data de 9.4.2021 (eDOC 10,p. 4).
    Portanto, resta prejudicada a análise do pedido liminar, tendo em vista que o exame já foi realizado antes de que os autos retornassem a esta Corte. 
    Em relação ao pedido do mérito desta reclamação – para a progressão de regime -, verifico que o Juízo reclamado é o competente para realizar a análise da progressão, tendo em vista ser este o Juízo que possui os resultados dos exames criminológicos realizados (em 2.12.2020 e 9.4.2021). Consigno, ainda, que a referida análise deverá ser devidamente fundamentada ao caso concreto.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para que o Juiz de Direito da 1º Vara de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP analise, desde logo e motivadamente, a possibilidade de progressão de regime nos autos da Execução nº 1012143- 74.2020.8.26.0625(RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente